Tribunal: STF
Processo: HC 101027
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL 
   ENCERRADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. 
   EVENTUAL DEMORA NO CURSO DO PROCESSO NÃO ATRIBUÍVEL À MÁQUINA 
   JUDICIÁRIA. ORDEM DENEGADA.

1.	Encerrada a instrução criminal, 
   não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa. 
   Precedentes.
2.	O fato de o advogado do paciente não ter 
   apresentado defesa escrita determinou a expedição de mandado e a 
   nomeação de Defensor Público.
3.	É justificável eventual dilação no 
   prazo para o encerramento da instrução processual quando o excesso 
   não decorra da inércia ou desídia do Poder Judiciário, havendo 
   contribuição da defesa. Precedentes.
4.	Writ denegado.